Tribunal: TJDFT
Processo: 0750805-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ARRESTO. INTEGRALIDADE DO VALOR DISCUTIDO. REQUISITOS. PRESENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Segundo o art. 301, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.
2. O arresto cautelar consiste na apreensão judicial de bens necessários a garantia da dívida, a fim de assegurar a efetividade de futura penhora na ação.
3. Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano para o deferimento do arresto. A análise dos autos demonstra que os réus/agravantes já sabiam da existência do processo, mas optaram por não colaborar para o célere andamento do feito. Houve suspeita de ocultação para citação, inclusive porque os avisos de recebimento - AR, com endereços informados pelos próprios réus, retornaram sem cumprimento.
4. Não há elementos que demonstrem a necessidade de restituição da quantia indisponível para garantir o mínimo existencial dos réus ou a manutenção das atividades empresariais. Em outras palavras, não restou evidenciado o perigo de dano reverso da medida assecuratória.
5. As alegações de ambas as partes dependem de dilação probatória, até mesmo por meio de prova técnica. A produção das provas deve ser realizada na origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. Recurso conhecido e desprovido.